Tribunal: TJDFT
Processo: 0702479-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ADEQUAÇÃO HERMENÊUTICA DA NORMA COM A CONSTITUIÇÃO. INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença da condenação para ambas as partes, pois somente neste momento é que surge o título penal passível de ser executado pelo Estado. Precedentes do STF.
2. Cabível a adequação hermenêutica do disposto no artigo 112, inc. I, do Código Penal, com redação dada pela Lei no 7.209/84, anterior ao atual ordenamento constitucional, em respeito ao princípio contido no artigo 5o, inc. LVII, da Constituição Federal.
3. Devido à suspensão do cumprimento das penas de prestação de serviços à comunidade – como medida preventiva contra o covid-19 –, foi o sentenciado oportunamente encaminhado para cumprir pena pecuniária, sendo-lhe remetidos, por meio do número do aplicativo Whatsapp por ele informado e autorizado, o boleto para pagamento de PEC, vídeo e folders explicativos para emissão e pagamento dos boletos bancários judiciais subsequentes.
4. Em face da crise sanitária desencadeada pela pandemia, legítimo é o procedimento adotado pelo juízo da execução para dar início ao cumprimento da pena e, por consequência, acarretar a interrupção do prazo prescricional (Acórdão 1368696, 07239482620218070000, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira, 1a T. Criminal, publicado no PJe: 20/9/2021).
5. AGRAVO EM EXECUÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.